Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Não se evidenciam as omissões alegadas. 2.1. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “na ação de despejo 0701522-08.2017.8.07.0017, movida pela proprietária do imóvel em desfavor de terceiros, houve a condenação destes ao pagamento de tarifas públicas inadimplidas desde a celebração do contrato, 12.04.2013, até a imissão na posse do imóvel pela autora, em 04.02.2019 (ID 56488301). No entanto, o recorrente não integrou tal ação de despejo e a sentença faz coisa julgada entre as partes, não podendo prejudicar terceiros. Por este motivo, na decisão de embargos de declaração proferida no cumprimento de sentença na citada ação de despejo, a MMa Juíza indeferiu pedido para que fosse oficiada a CAESB para que transferisse os débitos”. Desta forma, não há qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte da embargada. 2.2. Também analisada a tese de que, por não ter utilizado o serviço, não possui obrigação de pagar, deixando consignado o Acórdão que “incumbe ao consumidor comunicar à concessionária alterações no cadastro, a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais débitos, pois, do contrário, mantém-se o vínculo contratual”. 2.3. Os documentos citados pela embargante apenas indicam a mudança atual da titularidade do imóvel, não sendo capazes de afastar a conclusão de que “não obstante tenha a autora alegado que tentou modificar a situação cadastral, não juntou nenhuma prova neste sentido. Apesar de ser possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, na hipótese em análise é absolutamente inverossímil a alegação da autora de que tentou modificar o cadastro por quatorze vezes, sem obter sucesso, entre os anos de 2013 e 2019”. 2.4. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

3. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.